Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703088-81.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ERNESTINO PEREIRA DE SOUSA APELADO: ERNESTINO PEREIRA DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que o apelante, ERNESTINO PEREIRA DE SOUSA, apresentou o recurso em 28.7.2020 (ID 18615357), porém o preparo foi juntado apenas em 29.7.2020 (ID 18616562). O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Desse modo, intime-se o recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para realizar o pagamento de valor equivalente ao dobro do preparo. Brasília, 27 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador